Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016340-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GERALDO MOREIRA FERNANDES - CPF: 112.032.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DOS ENTES PÚBLICOS EM DOMICÍLIO – PACIENTE – DIAGNÓSTICO COM ALZEIMER –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, aquisição de medicamentos, além da realização de exames e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, a cuja jurisdição pertence o município de Curvelândia, que indeferiu o pedido de proporcionar ao idoso Geraldo Moreira Fernandes o tratamento, por equipe multidisciplinar, em ambiente domiciliar, no sistema
Home Care
(id. 139519691, págs. 95 a 98).

Busca o Agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que o substituído, idoso (87 anos) é portador de demência na doença de Alzheimer, de início tardio (CID 10-G30-1) e, totalmente, dependente para as atividades básicas da vida, situação que exige, com urgência, atendimento domiciliar de equipe multidisciplinar (Fisioterapeuta, Nutricionista, Fonoaudióloga, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem), sob pena de agravamento de seu estado de saúde, conforme a prescrição médica.

Afirma que a decisão agravada, equivocadamente, fundou-se em requisitos do
Home Care
, quando, na verdade, existe a busca por atendimento multidisciplinar em domicílio.

Consigna que o direito à vida é núcleo central dos direitos fundamentais e pressuposto para o exercício dos demais direitos (art. 5
o
, da CRFB), tal como o da saúde, previsto no artigo 196, da CRFB.

Por fim, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários,
para tanto,
sob pena de bloqueio de verbas públicas,
e, ao final, provimento do recurso (id. 139519690).

O efeito suspensivo foi concedido, em parte,
para que os entes públicos, ora agravados, por meio de seus profissionais de saúde, prestem, imediatamente, o serviço de saúde ao substituído do recorrente, conforme a sua real necessidade
(id. 1016340-53).

Os Agravados apresentaram sua contraminuta, rechaçando os argumentos aventados no recurso (ids. 141314791 e

145604155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procuradora de Justiça, Eliana Cícero Maranhão de Sá,

manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 149225743).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, busca o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, substituto processual do idoso, a reforma da decisão que indeferiu o pleito para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia proporcionassem ao idoso substituído, Geraldo Moreira Fernandes, o tratamento, por equipe multidisciplinar, em ambiente domiciliar, sob pena de bloqueio de verbas públicas (id. 139519691, págs. 95 a 98).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Agravo de Instrumento – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A ação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetiva a que o Estado de Mato Grosso e o município de Curvelândia disponibilizem, com urgência, de forma contínua, o atendimento domiciliar por equipe multiprofissional (Médico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) ao substituído, idoso, com 87, anos, por ter sido diagnosticado com quadro clínico compatível com a patologia CID10-30.1, Alzheimer, de início tardio, conforme o laudo médico (id.

139519691, pág. 52).

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos, no parecer NAT e na ausência de juntada da tabela ABEMID, que avalia a complexidade assistencial do paciente, indeferiu o pleito sobre o fundamento de que não se justifica o caráter de urgência, ou emergência (id 139519691, págs. 95 a 98).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar os mandamentos constitucionais.

Aliado a isso, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

A prova revela que o substituído, com 87 anos, foi diagnosticado com Alzhemeir, de início tardio CID10-30.1, que requer cuidados contínuos por equipe multidisciplinar, já que depende, inclusive, de terceiros, para desenvolver as atividades básicas da vida, de acordo com os laudos médicos subscritos, respectivamente, pelo neurocirurgião Dr. Emerson Martins de Oliveira, CRM/MT 4501, e pelo médico do município de Curvelândia, Dr.

Otávio J. de Paula Jr., CRM/MT 4246 (id.

139519691, págs. 52 e 53).

Neste momento processual, ficou demonstrado que o substituído é idoso, conta com parcos recursos financeiros, com familiares próximos também idosos, e necessita de cuidados por equipe multidisciplinar, bem como de um cuidador, pelo fato de não falar, estar acamado, desorientado e fazendo uso de fraldas geriátricas, em razão de enfermidade que lhe compromete os movimentos e cuidados com a saúde, de acordo com o Relatório Psicossocial, realizado após visita
in locu
, pela Psicóloga Maura Célia A Barboza e a Assistente Social Edmeire de Souza

da Secretária de Assistência Social de Curvelândia, e o parecer do NAT, em que pese este ter concluído pela não indicação do tratamento
Home Care
(id
139519691
, págs. 79 a 81).

Veja o que o NAT, na Nota Técnica n. 88725, datada de 05/08/2022,

reconhece a necessidade de atendimento médico domiciliar ao idoso, devido a enfermidade que o acomete:

“(...)
Descrição: Atendimento domiciliar/Home Care (...)

1.
Trata-se de paciente em condição clínica dependente, 87 anos de idade, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e de enfermagem
, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas.

2.
A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas,
e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados
.

3. O caso é nitidamente de responsabilidade da Assistência Social.
(...)

5.
Necessário fornecimento de fraldas descartáveis, insumos e suplementação alimentar (e/ou alimentação enteral), a cargo do Município; manter
visitas médicas e da equipe de ESF local
. Sem demanda adicional que necessite acionar sistema de internação domiciliar

6.
Há necessidade indiscutível de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene.
Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original.

7. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

8.
Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA.

9.
Não há qualquer emergência no caso em tela.
(
id
13951969, págs. 90 a 94). (Grifos nossos).

Inegável, portanto, a necessidade de atendimento domiciliar do substituído por equipe multidisciplinar e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, sopesando o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Não se trata aqui de conceder o
Home Care
, tratamento de alto custo, prestado pelo serviço público, de forma excepcional, mas apenas de atendimento em domicílio do paciente por equipe multidisciplinar, o que se revela tratamento distinto.

Com efeito, não se pode deixar em segundo plano o princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente quando o paciente é acometido de patologia grave e não detém condições de físicas, psíquicas e financeiras para recuperação e(ou) manutenção de sua saúde, como ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO e PROVEJO, EM PARTE,
o Agravo de Instrumento, para determinar que os entes públicos, ora Agravados, por meio de seus profissionais de saúde, prestem, imediatamente, o serviço de saúde ao Substituído do Recorrente, conforme a sua real necessidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022